Tribunal: CARF
Processo: 10469.721262/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721262/2015-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.252 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA POTIGUAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/04/2013
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal nem tem o condão de restabelecer o litígio em
segunda instância.
O recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que não
conheceu da manifestação de inconformidade por intempestividade não deve
ser objeto de decisão, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco
Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR
que não conheceu da impugnação apresentada contra o lançamento da multa isolada decorrente
da não homologação da Dcomp no 04821.63922.100413.1.3.04-7500, objeto do processo
administrativo no 10469.727.019/2014-67.
Intimada do lançamento, a recorrente impugnou-o, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721262/2015-52
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.252 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721262/2015-52

Aduz que "no dia 02 de fevereiro de 2015, fora atestada a ciência do Contribuinte com
relação ao Auto de Infração ora impugnado. Todavia, tão somente em 09 de março de
2015, teve o Contribuinte acesso ao inteiro teor da documentação, conforme se verifica
do Termo de Abertura de Documento, razão pela qual deve ser considerada a referida
data como o termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias a que faz jus, nos termos do
Decreto no 70.235/72. Dessa forma, sendo considerado dia 08 de abril de 2015 (quarta-
feira), o termo final, conclui-se, por certo, que a presente impugnação é tempestiva".
Na sequência, reclama do procedimento fiscal, diz que o lançamento foi absurdo, tendo
em vista que cumpriu todas as exigências do Fisco e que a manifestação de
inconformidade interposta contra o indeferimento do crédito descrito na Dcomp foi
tempestiva e sequer foi analisada. Afirma que tal recurso demonstra a insubsistência do
despacho decisório recorrido e, consequentemente, do auto de infração lançado.
Analisada a impugnação, a DRJ não conheceu dela por intempestiva, nos termos
do Acórdão no 06-64.490 às fls. 1955/1958.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso, alegando em síntese que: I)
a decisão recorrida não conheceu da manifestação de inconformidade por intempestividade,
mantendo a multa pela não homologação da Dcomp no 04821.63922.100413.1.3.04-7500, sem,
contudo, decretar a suspensão da sua exigibilidade até a decisão definitiva dessa declaração; II) a
DRJ equivocadamente entendeu que o julgamento do processo da Dcomp encontra-se
definitivamente encerrado; III) contra a decisão de primeira instância no processo da Dcomp, a
apresentou tempestivamente recurso voluntário ao CARF, conforme prova o Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem reproduzido no recurso; IV) a decisão definitiva naquele processo
poderá interferir no processo em discussão, seja para anular ou reduzir a multa; V) portanto, a
suspensão da exigibilidade da multa se impõe no caso concreto; ao final, requereu, literalmente:
Diante do exposto, requer:
a) O recebimento e conhecimento do presente Recurso Voluntário, diante da sua
tempestividade e pertinência, nos termos do § 10 do Art. 74 da Lei no 9.430/1996 c/c
Art. 33 do Decreto no 70.235/1972;
b) Que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pela não-
homologação da compensação, tendo em vista que o processo administrativo no
10469.727.019/2014-67, no qual se discute a Dcomp de n° 04821.63922.100413.1.3.04-
7500, ainda não se encontra definitivamente encerrado, respeitando-se o previsto no §
18 do Art. 74 da Lei no 9.430/1996;
c) Caso a decisão final no processo administrativo acima referido implicar na
homologação parcial da compensação, reconhecendo ao menos uma parcela do crédito
compensado, requer que o valor da multa seja revisado, incidindo o índice de 50%
apenas sobre o montante não deferido pelo CARF.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende, em parte, aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
No entanto, questão preliminar prejudica o conhecimento das questões de mérito
nele expendidas e, consequentemente, os seus julgamentos nesta fase recursal.
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.252 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721262/2015-52

Conforme demonstrado no Relatório, a autoridade julgadora de primeira instância
não conheceu da impugnação por intempestividade. Contudo, reconheceu que a exigência da
multa isolada está suspensa até a decisão definitiva no processo da Dcomp e que seu valor será
reformado de conformidade com o resultado da decisão naquele processo.
No recurso voluntário, a recorrente não impugnou a intempestividade da
manifestação de inconformidade, limitando-se a requerer a suspensão da exigibilidade da multa
até a decisão definitiva no processo da Dcomp, bem como a adequação do seu valor ao resultado
da decisão definitiva naquele processo.
A Lei no 9.430, de 27/12/96, art. 74, que instituiu a compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de Pedido de
Ressarcimento/Declaração de Compensação (Per/Dcomp), assim dispõe:
Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(...)
Por sua vez, o Decreto no 70.235, de 06/03/72, estabelece:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
No presente caso, conforme demonstrado na decisão recorrida e não impugnado
pela recorrente, a manifestação de inconformidade foi apresentada intempestivamente. Além
disto, no recurso voluntário, conforme já ressaltado, a recorrente limitou-se a requerer a
discussão da suspensão da exigibilidade da multa e à adequação do seu valor ao resultado final
da decisão definitiva no processo da Dcomp. Também, conforme já informado, a suspensão da
exigibilidade e a adequação do valor da multa foram reconhecidos na decisão de primeira
instância e estão previstos nos dispositivos legais citados e transcritos anteriormente.
O recurso voluntário somente teria cabimento, quanto à intempestividade da
manifestação de inconformidade decidida em primeira instância, contudo esta não foi suscitada.
Aquele decreto assim dispõe:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Conforme demonstrado anteriormente, a recorrente não contestou a perempção
decidida em primeira instância.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.252 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721262/2015-52

(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator

Fl. 1982
DF CARF MF
Original